Tribunal: TJES
Processo: 5010927-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010927-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA FARIA SANTOS ALVES DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – LEI ESTADUAL Nº
4.511/91 –
INSTITUIDOR DA PENSÃO VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EC Nº 103/2019 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido a tese defendida pela recorrente no sentido de que o art. 37, § 15, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/19, não veda a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento no disposto na Lei Estadual nº 4.511/91, na hipótese do instituidor do benefício ter sido vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por REGINA FARIA SANTOS ALVES DA SILVA, ora Apelante, em desfavor do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, ora Apelado, pugnando seja a autarquia estadual compelida a deferir a complementação de pensão com fundamento na Lei Estadual nº 4.511/91, desde a data do óbito do instituidor.

Pela sentença id 6987574, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais id 6987578, a Apelante afirma que (1) a complementação de pensão foi indeferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa; (2) o § 15 do artigo 37, da CF, na redação dada pela EC 103/19, vedou somente a concessão de complementação de aposentadoria aos servidores titulares de cargos públicos, segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e de complementação de pensão por morte aos seus dependentes, e não aos benefícios com origem no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como no caso; (3) a complementação de pensão da Apelante decorre de instituidor que recebia aposentadoria do INSS e complementação de aposentadoria paga pelo DER-ES, em razão de vinculação ao regime da CLT, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 4.511/91, combinado com o artigo 2º da Lei Estadual nº 4.565/91, respectivamente; (4) não há vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), razão pela qual a complementação postulada é devida.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010927-63.2023.8.08.0024

APELANTE: REGINA FARIA SANTOS ALVES DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por REGINA FARIA SANTOS ALVES DA SILVA, ora Apelante, em desfavor do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, ora Apelado, pugnando seja a autarquia estadual compelida a deferir a complementação de pensão com fundamento na Lei Estadual nº 4.511/91, desde a data do óbito do instituidor.

Pela sentença id 6987574, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais id 6987578, a Apelante afirma que (1) a complementação de pensão foi indeferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa; (2) o § 15 do artigo 37, da CF, na redação dada pela EC 103/19, vedou somente a concessão de complementação de aposentadoria aos servidores titulares de cargos públicos, segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e de complementação de pensão por morte aos seus dependentes, e não aos benefícios com origem no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como no caso; (3) a complementação de pensão da Apelante decorre de instituidor que recebia aposentadoria do INSS e complementação de aposentadoria paga pelo DER-ES, em razão de vinculação ao regime da CLT, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 4.511/91, combinado com o artigo 2º da Lei Estadual nº 4.565/91, respectivamente; (4) não há vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), razão pela qual a complementação postulada é devida.

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que a sentença merece reforma.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido a tese defendida pela recorrente no sentido de que o art. 37, § 15, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/19, não veda a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento no disposto na Lei Estadual nº 4.511/91, na hipótese do instituidor do benefício ter sido vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

Eis a previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o § 15 no artigo 37 da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”

Os mencionados §§ 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal dispõem:

“§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o §14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§16 – Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.”

Consoante assentou o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho no julgamento do recurso de apelação nº 5023000-04.2022.8.08.0024, no exame que caso simétrico ao presente, “
há de se concluir que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
”.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Súmula n.º 473, do E. Supremo Tribunal Federal (STF): “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial”. Entretanto, a revisão do ato administrativo para suprimir direitos do servidor ou de seus beneficiários, deve ser amparada por prévio procedimento administrativo que lhes assegure a plena ciência e lhes oportunize a participação e o exercício do direito de defesa. 3. O ex-cônjuge da autora, instituidor do benefício, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. 4. O Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG) que determinou a partir de julho de 2009: “juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E”. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 5. Sentença confirmada.

No mesmo sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível em hipótese de requerimento formulado em contexto similar, isto é, a morte do instituidor da pensão ocorrera após a vigência da EC nº 103/19, conforme ilustra o recurso de agravo de instrumento nº 5014177-79.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REGÊNCIA PELA CLT. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FALECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À PENSÃO POR MORTE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL 4.565/91. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O art. 1ª da Lei Estadual n. 4.511/91, em similaridade ao que dispunha o art. 33 da Lei Estadual n. 2.177/65, estabelece que “Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”; 4. A complementação do benefício, por sua vez, passou a ser estendido aos beneficiários por pensão por morte com a edição da Lei Estadual 4.565/91, que dispõe em seu art. 2º que “aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada”; 5. Verificado presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral a fim de assegurar à Apelante a complementação de pensão por morte com fundamento na Lei Estadual nº 4.511/91, desde a data do óbito do instituidor.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança a partir da citação. Após a vigência da EC nº 113/2021, apenas juros pela Taxa Selic (que já engloba correção monetária).

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Apelado ao pagamento de custas eventualmente adiantadas e honorários advocatícios sucumbenciais que serão fixadas por ocasião da liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.06.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.